Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721215-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RODOAGRO-TRANSPORTADORA COMERCIAL DE AGROPECUARIA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, WALMIR DE ALMEIDA LARA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0702452-68.2017.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa, nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos do credor. Quanto ao DOI, visto que ainda em 05/12/2018 (id26398940) fora deferida ao autor oportunidade para perscrutar por bens imóveis das devedoras (visto que o sistema ERIDFT só é disponibilizado à parte hipossuficiente ou à Fazenda), em observância ao rol do art. 835 do CPC, estando o credor silente até hoje. Assim, no que solicita consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI por meio do sistema INFOJUD, o credor busca subverter citada lógica, vez que a DOI nada mais é que um instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestam as informações sobre operações imobiliárias à Receita Federal. Destarte, prevalece ainda o determinado na citada certidão, cabendo ao autor realizar busca, por conta própria, por bens imóveis das rés. Ademais, no que toca ao CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional),a própria parte pode efetuar consulta a referido sistema pelo site do BACEN (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes). Ademais disso, várias de suas finalidades já se encontram abarcadas pela ferramenta SISBAJUD e, tendo em vista que referida consulta já fora efetuada sem sucesso, não tendo trazido o exequente qualquer indicativo de mudança da situação, já que o art. 921, §3o, do CPC estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis", bem como com a mesma fundamentação da decisão passada, indefiro também referido pedido. Desta feita, retornem os autos ao arquivo provisório, decorrência da decisão de suspensão de id 27954645. Intime-se.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e que a manutenção do indeferimento das pesquisas lhe causa prejuízos. Alega que tenta receber o seu crédito há anos, e em razão do indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento da execução acarretará o início do prazo prescricional. Explica que as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, ferramenta do Banco Central do Brasil, mostra eventuais bens, direitos e valores do devedor, e o sistema Infojud fornece a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos. Destaca que o indeferimento fere, entre outros, o princípio da cooperação, porquanto necessita de informações que somente o juízo consegue obter. Lembra que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Discorre que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração e permite que o MM. Juiz tente dar efetividade ao processo. Argumenta que a busca pelo adimplemento do crédito em execução é direito do Exequente em hipóteses previstas em lei, dentre as quais figura a constrição de valores, de acordo com o art. 854 do CPC. Pede o deferimento de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema Infojud, e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados aos Agravados, a fim de dar prosseguimento à Execução. Colaciona jurisprudência do STJ favorável à possibilidade de pesquisa junto ao CCS. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para declarar suspensa a decisão, a fim de evitar nova suspensão da Execução. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de localizar bens da Agravada e evitar nova suspensão do processo. Preparo devidamente comprovado (Id. 36756288). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Ante o indeferimento de pesquisa para a localização de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, e consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o arquivamento da Execução. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que o sistema registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Lado outro, o SISBAJUD é uma plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. O BC participa do Grupo Gestor do SISBAJUD e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta o acesso à plataforma SISBAJUD, já realizada nos autos de origem. Por outro lado, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é uma obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem como objetivo atender as solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. No caso, considerando que o sistema INFOJUD foi utilizado nos autos da Execução há muito tempo (5.12.2018), é viável a renovação pretendida, independentemente de prova da alteração patrimonial. O perigo da demora está evidenciado, pois a própria decisão agravada determina o retorno dos autos ao arquivo, dando início à contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora